Tribunal: TJBA
Processo: 8002350-87.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002350-87.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ELVIRA CARVALHO FARIAS e outros

Advogado(s)
:
CARINE NASCIMENTO REZENDE SOUSA, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, CARINE NASCIMENTO REZENDE SOUSA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CIRURGIA BUCO-MAXILOFACIAL. OSTEOTOMIA ALVÉOLO-PALATINA. RECONSTRUÇÃO ÓSSEA COM ENXERTO. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. INDICAÇÃO MÉDICA COMPROVADA. ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO R$ 10.000,00. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO PRINCIPAL NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou ao custeio integral de procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais, sob o argumento de que possuem natureza exclusivamente odontológica. Apelação adesiva da parte autora, inconformada com o indeferimento do pedido de danos morais.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) se é legítima a negativa de cobertura de procedimentos cirúrgicos indicados por profissional habilitado, sob o fundamento de que teriam natureza odontológica; e
(ii) se a recusa da cobertura, em contexto de urgência e necessidade comprovada, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
3. Os procedimentos indicados à autora estão previstos no Rol da ANS e possuem natureza cirúrgica, hospitalar e reparadora, não se tratando de mero tratamento odontológico.
4. A negativa de cobertura foi indevida, contrariando a regulamentação da ANS e os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
5. A recusa injustificada, em contexto de urgência e sofrimento físico, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.
6. A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer o dever de cobertura e de indenizar quando comprovada a abusividade da negativa.
7. Valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de compensação por danos morais, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
8. Honorários majorados, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso principal não provido. Recurso adesivo provido.

Tese de julgamento: "É indevida a negativa de cobertura de procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais prescritos por profissional habilitado e previstos no rol da ANS. A recusa injustificada do tratamento, em contexto de urgência, configura falha na prestação do serviço e enseja compensação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 85, §11, e 997, §1º; Lei nº 9.656/1998; RN ANS nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada:
– STJ, REsp 2104132, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 04/12/2023.
– STJ, AgInt no REsp 1837756/PB, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 31/08/2020.
– TJBA, ApCív 8066515-28.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Socorro Habib, 5ª Câmara Cível, j. 15/03/2021.
– TJBA, ApCív 8006113-49.2019.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Chenaut, 2ª Câmara Cível, j. 15/07/2024.
– TJBA, ApCív 8094136-97.2021.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Borges, 3ª Câmara Cível, j. 11/09/2024.
– TJPE, ApCív 0110614-06.2021.8.17.2001, Rel. Des. Sílvio Neves Baptista Filho, 5ª Câmara Cível, j. 12/02/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002350-87.2022.8.05.0113
, em que figuram como apelantes
MARIA ELVIRA CARVALHO FARIAS e outros
e como apelados
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação principal interposta pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI e
DAR PROVIMENTO
à apelação adesiva interposta por MARIA ELVIRA CARVALHO FARIAS, para acrescer à condenação o pagamento de indenização por danos morais arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator